Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-92.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001501-92.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: JOAO CARLOS MACHADO MATIAS

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GOZO DE PERÍODOS ANTERIORES COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. REGIME DE TRANSIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO MUNICIPAL PROVIDA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta por ex-servidor público municipal aposentado por incapacidade permanente, pleiteando a conversão em pecúnia de 05 períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados, férias integrais e proporcionais com o terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional do ano de seu desligamento. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de 04 licenças-prêmio, atualizadas pela Taxa Selic desde o requerimento administrativo, rejeitando os demais pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o autor faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas na atividade e a exata quantidade de períodos devidos; (ii) estabelecer o regime de juros e correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública municipal; (iii) definir o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida; e (iv) examinar a admissibilidade do recurso adesivo diante do recolhimento insuficiente do preparo em dobro após determinação do Relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR

É assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e na responsabilidade objetiva do Estado.
Comprovado nos autos por meio de registros funcionais que o autor usufruiu regularmente de dois períodos de licença-prêmio durante o vínculo ativo, impõe-se a compensação desses períodos, limitando-se a condenação de pagamento aos 03 períodos remanescentes que não foram gozados.
O regime de atualização das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública deve respeitar a transição legislativa: (a) até 08/12/2021, incide correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança; (b) de 09/12/2021 até 09/09/2025, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic; e (c) a partir de 10/09/2025, aplica-se o índice do IPCA para correção monetária e juros de mora de 2% ao ano, de acordo com as diretrizes da Emenda Constitucional nº 136/2025.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.
Configura deserção o recolhimento insuficiente do preparo em dobro, após a devida e expressa intimação do recorrente adesivo para regularização, impedindo o conhecimento do recurso adesivo interposto.
IV. DISPOSITIVO
Apelação Cível do Município provida em parte para reduzir a condenação para 03 períodos de licença-prêmio, ajustar os índices de atualização monetária e remeter a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença. Apelação Adesiva do autor não conhecida por deserção.

V. REFERÊNCIAS
Constituição Federal, arts. 37, caput, II e § 6º, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e art. 1.007, § 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025; Lei Municipal nº 844/1991, arts. 102, 105 e 108.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva nº 8001501-92.2022.8.05.0153, em que figuram, como apelante e recorrido adesivo, o MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, e, como apelado e recorrente adesivo, JOÃO CARLOS MACHADO MATIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora/BA, e NÃO CONHECER da Apelação Cível Adesiva interposta por João Carlos Machado Matias, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)